Tribunal: TJDFT
Processo: 0037415-35.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) PROCESSO N.: 0037415-35.2016.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Considerando que a matéria debatida nos presentes autos também diz respeito ao Tema 986, do STJ – que trata da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS -, afetado para julgamento em sede de recurso repetitivo, mantenho o sobrestamento dos presentes autos, até julgamento, por aquela Corte, do REsp no 1.699.851/TO, devendo a Secretaria da 2a Turma Cível adotar as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2023 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator